Tribunal: TJSP
Processo: 1002561-98.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
No financiamento com alienação fiduciária de imóvel anterior à Lei 13.465/2017, de 12 de julho de 2017, admite-se a purgação da mora até a expedição da carta de arrematação, com o depósito do valor da "prestação vencida e" das "que se vencerem até a data do pagamento", o que afasta a exigibilidade das prestações vincendas. Em consequência, mantêm-se o decreto de improcedência da consignatória de

Ementa:
No financiamento com alienação fiduciária de imóvel anterior à Lei 13.465/2017, de 12 de julho de 2017, admite-se a purgação da mora até a expedição da carta de arrematação, com o depósito do valor da "prestação vencida e" das "que se vencerem até a data do pagamento", o que afasta a exigibilidade das prestações vincendas. Em consequência, mantêm-se o decreto de improcedência da consignatória de saldo de preço da venda extrajudicial do imóvel ajuizada pela instituição financeira e o de procedência da demanda anulatória ajuizada pelo mutuário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1002561-98.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em
que é apelante BANCO BRADESCO S/A e é apelado
VALDECI RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AOS APELOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002561-98.2018.8.26.0082 - Cr 30320e
2
Votos no 41.365
Apelações no 1002561-98.2018.8.26.0082 e no
1003590-86.2018.8.26.0082
2a Vara de Boituva
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Valdeci Ramos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
No
financiamento
com
alienação
fiduciária de imóvel anterior à Lei
13.465/2017, de 12 de julho de 2017,
admite-se a purgação da mora até a
expedição da carta de arrematação, com
o depósito do valor da “prestação
vencida e” das “que se vencerem até a
data do pagamento”, o que afasta a
exigibilidade das prestações vincendas.
Em consequência, mantêm-se o decreto
de improcedência da consignatória de
saldo de preço da venda extrajudicial do
imóvel
ajuizada
pela
instituição
financeira e o de procedência da
demanda
anulatória
ajuizada
pelo
mutuário.
Instituição financeira apela (fls. 377/391
dos autos da anulatória e fls. 145/159 dos da consignatória)
da respeitável sentença (fls. 359/364 idem e fls. 136/141

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002561-98.2018.8.26.0082 - Cr 30320e
3
idem) que julgou procedente a demanda do mutuário e
anulou a consolidação da propriedade de imóvel objeto de
alienação fiduciária e julgou improcedente consignatória
dela, instituição financeira, de saldo do preço da venda
extrajudicial.
Insiste na higidez do contrato e do
procedimento expropriatório e argumenta com fé pública do
oficial do registro e com confessa inadimplência. Impugna a
purgação da mora após a consolidação da propriedade,
argumenta com a força do contrato e aponta a insuficiência
do depósito, que não reflete a integralidade das prestações e
dos encargos.
Vieram preparos e respostas.
É o relatório.
Antes do advento da Lei 13.465/2017, de
12 de julho de 2017, dispunha o art. 39, II, da Lei 9.514/97,
que “às operações de financiamento imobiliário em geral a
que se refere esta Lei”, “aplicam-se as disposições dos arts.
29 a 41 do Decreto-lei no 70, de 2 de novembro de 1966”.
Por sua vez, o art. 34 do Decreto-lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002561-98.2018.8.26.0082 - Cr 30320e
4
70/66 previa que era “lícito ao devedor, a qualquer
momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o
débito”.
Além disso, o § 1o do art. 26 da Lei
9.514/97 dispõe que a satisfação do débito compreende o
valor da “prestação vencida e” das “que se vencerem até a
data do pagamento”, o que afasta a exigibilidade das
prestações vincendas.
A propósito, a colenda Turma Especial
da Seção de Direito Privado 3 deste Tribunal fixou a tese de
que “a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art.
39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos
celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os
contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que
constituída a mora ou consolidada a propriedade, em
momento posterior ao seu início de vigência” (IRDR no
2166423-86.2018.8.26.0000, j. 25.11.2019, DJe 22.1.2020,
relator designado Des. BONILHA FILHO).
Como, no caso, o contrato data de 17 de
maio de 2011 (fl. 54), não incide a regra nova e se admite a
purgação da mora até a expedição da carta de arrematação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002561-98.2018.8.26.0082 - Cr 30320e
5
Considerados os depósitos (fls. 107, 298,
320, 323, 341, 343, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 372, 376,
398, 409/412 e 416), que a instituição financeira impugnou
de modo genérico, confirma-se a quitação do débito e o
contrato convalesce, prejudicando eventual arrematação (fl.
116), nem sequer comprovada.
Daí que não há crédito em favor do
autor.
Em suma, mantém-se a respeitável
sentença, que a rigor é única para ambas as demandas, como
este julgamento.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em meio por cento a honorária de sucumbência.
Cópia deste acórdão será juntada aos
autos da apelação 1003590-86.2018.8.26.0082, para fim de
documentação.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento aos apelos.
Celso Pimentel
relator